Tribunal: TJDFT
Processo: 0753814-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICABILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser aplicada a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
2. O depósito em conta judicial, com o estrito objetivo de oferecimento de garantia ao Juízo, não configura “pagamento voluntário” para efeito de afastamento da majoração de honorários de advogado e aplicação de multa, nos termos da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.